Tribunal: TJSP
Processo: 2039650-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO-GARANTIA. Conquanto esta Turma Julgadora aceite o seguro-garantia como instrumento hábil a suspender a exigibilidade do crédito fiscal, a garantia apresentada no caso em tela mostra-se inidônea a garantir a multa que pretende ver anulada. Decisão reformada.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO-GARANTIA. Conquanto esta Turma Julgadora aceite o seguro-garantia como instrumento hábil a suspender a exigibilidade do crédito fiscal, a garantia apresentada no caso em tela mostra-se inidônea a garantir a multa que pretende ver anulada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000737395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2039650-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP, é agravado CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO
TAVARES S/A - CART.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, V.U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039650-25.2020.8.26.0000
2/6
Voto no
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039650-25.2020.8.26.0000
3/6
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039650-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
AGRAVADO: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 50.533 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO-
GARANTIA. Conquanto esta Turma Julgadora aceite o seguro-
garantia como instrumento hábil a suspender a exigibilidade do
crédito fiscal, a garantia apresentada no caso em tela mostra-se
inidônea a garantir a multa que pretende ver anulada. Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA
REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE
DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP em face de CONCESSIONÁRIA AUTO
RAPOSO TAVARES S/A - CART, em razão da decisão de primeiro grau que
suspendeu a exigibilidade do crédito, decorrente de multa administrativa
aplicada pela agravante, garantido através de seguro garantia.1
1 Fl. 284-286 dos autos originários, de lavra da MM. Juíza Dra. NANDRA MARTINS DA SILVA
MACHADO da 14a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039650-25.2020.8.26.0000
4/6
Voto no
Busca a agravante a antecipação da tutela recursal, para que a
suspensão da exigibilidade seja condicionada à garantia do juízo através de
depósito, seguro garantia judicial específico ou fiança bancária.
O duplo efeito foi indeferido.2
Sobreveio contraminuta.3
É o relatório.
O recurso comporta provimento, devendo ser reformada a r.
decisão a quo .
Em que pese o entendimento desta Turma Julgadora no sentido
de admitir o seguro-garantia para fins de suspensão do crédito, exige-se que o
valor assegurado supere em 30% ao valor do quantum debeatur . Não obstante
isso, a mencionada garantia deve ser idônea a garantir o efetivo pagamento do
crédito, na hipótese de o devedor restar vencido em sua irresignação judicial.
No caso dos autos, o seguro-garantia ofertado não constitui meio
2 Fls. 19-20.
3 Fls. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039650-25.2020.8.26.0000
5/6
Voto no
idôneo a garantir o pagamento da multa administrativa que pretende tenha a
exigibilidade suspensa.
Depreende-se dos autos principais que o objeto da apólice é a
“garantia de cumprimento
de funções operacionais,
de conservação
e de
pagamento
do valor mensal variável a que se refere o item 29.1 do Contrato de
Concessão Rodoviárias
do Estado de São Paulo ”.4
Ora, a agravada pretendeu garantir o pagamento da multa
administrativa com a garantia ofertada ao contrato firmado entre as partes, o
que não se pode admitir no caso em tela.
Assim, ausente o requisito autorizador da concessão da tutela de
urgência, mister se faz a reforma da r. decisão.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus
ilustres pares que se dê provimento ao recurso, reformando-se a decisão
agravada.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
4 Fls. 263 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039650-25.2020.8.26.0000
6/6
Voto no
(Assinatura eletrônica)